Tribunal: TRF3
Processo: 0000151-13.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1121/1197)

0000151-13.2015.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PORTARIA MTE No 1.565/2014 – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA PORTARIA MTE No 1.227/2003 – SENTENÇA TERMINATIVA – IMPUGNAÇÃO EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 322, § 2o, DO CPC – REFORMA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – ARTIGO 1013, § 3o, INC. I, DO CPC – VALIDADE DA PORTARIA IMPUGNADA, TENDO SIDO RESPEITADO O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PARA CRIAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA – INTERESSE DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES EM PROTELAR A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE TEXTO LEGAL QUE NÃO PODERIA SER CHANCELADO PELO ESTADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000151-13.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS LUCAS - SP263519

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000151-13.2015

Inteiro teor:
1121/1197)

0000151-13.2015.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PORTARIA MTE No 1.565/2014 – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA PORTARIA MTE No 1.227/2003 – SENTENÇA TERMINATIVA – IMPUGNAÇÃO EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 322, § 2o, DO CPC – REFORMA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – ARTIGO 1013, § 3o, INC. I, DO CPC – VALIDADE DA PORTARIA IMPUGNADA, TENDO SIDO RESPEITADO O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PARA CRIAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA – INTERESSE DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES EM PROTELAR A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE TEXTO LEGAL QUE NÃO PODERIA SER CHANCELADO PELO ESTADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000151-13.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS LUCAS - SP263519

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000151-13.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS LUCAS - SP263519

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora a desafiar sentença de extinção do processo sem resolução do mérito ante a impossibilidade jurídica do pedido deduzido.

É dos autos que Massas Daiana Franca Ltda ajuizou ação de rito ordinário contra a União Federal pleiteando o reconhecimento da invalidade da Portaria no 1.565/2014, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da qual aprovado o Anexo 5 da NR no 16, regulamentador das atividades perigosas em motocicleta. Aduziu, em síntese, que a edição do citado ato infralegal não atendeu às etapas e aos prazos legais de observância obrigatória para a sua edição, previstos nos artigos 6o e 7o da Portaria MTE no 1.127/2003, pelo que não poderia a autora ser compelida, com base no citado ato infralegal, ao pagamento de adicional de periculosidade aos seus funcionários que desempenham suas atividades laborais por meio de motocicletas. Foi atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Foi deferida a antecipação de tutela (fls. 46/47), para o fim de suspender a exigibilidade das contribuições devidas a título de adicional de insalubridade incidente sobre a folha de salários dos empregados da parte autora que utilizam motocicleta no desempenho de suas funções.

Oferecida contestação pela União, sobreveio sentença terminativa (fls. 132/134), publicada em 07.03.2016 (fl. 135), extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido (CPC/73, art. 267, VI), ao fundamento de que o pedido consistiria na decretação da nulidade da Portaria MTE 1.565/2014 sem efeitos concretos, tendo a parte autora postulado a declaração da nulidade desse ato infralegal abstratamente considerado, o que seria inviável juridicamente em processo ordinário. Revogou-se a decisão antecipatória da tutela e condenou-se a autora por honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Apela a parte autora (fls. 136/138), postulando a reforma da sentença, haja vista que não se pleitearia a declaração de invalidade da Portaria em abstrato, mas sim por conta de seus efeitos concretos para a apelante.

Oferecidas contrarrazões pela União (fls. 146/154), subiram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000151-13.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MASSAS DAIANA FRANCA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS LUCAS - SP263519

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a apelação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

No cerne, tenho que assiste razão à apelante, sendo caso de reforma da sentença terminativa tal como lançada.

Veja-se que o d. Juízo “a quo” extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o pedido, tal como deduzido, seria juridicamente impossível, já que a parte autora estaria a postular a invalidação em abstrato do ato infralegal impugnado (Portaria MTE no 1.565/2014).

Tal afirmação, todavia, não encontra respaldo na petição inicial.

Com efeito, lê-se na peça inaugural do processo, “verbis”: “o requerente tem como objeto social o ramo de indústria e comércio de massas alimentícias e a fabricação de fornos metálicos para pães e massas, possui no seu quadro de empregados, vendedores externos, motoboy jr. e técnicos de alimentação, que fazem uso de motocicleta no desempenho de suas funções. Nessa esteira de pensamento, o requerente não pode se sujeitar a Portaria no 1.565 MTE, de 13/10/2014, porque eivada de vício em sua formação.” (fl. 07). Logo adiante, de modo a justificar o requerimento de antecipação de tutela, afirmou o postulante que “está obrigado a pagar o adicional de periculosidade aos funcionários que desempenham suas atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento em vias públicas, já na folha de pagamento de competência jan/2015, a ser paga no 5o (quinto) dia útil do mês seguinte.” (fl. 08). Por fim, vê-se que, ao deduzir o pedido, especificou a parte autora que sua pretensão consistia na declaração de nulidade dos efeitos da Portaria MTE no 1.565/2014 “em relação ao autor” (fl. 08, fine).

Ora, à luz da narrativa acima exposta, não vejo como se possa afirmar que a parte autora tenha postulado a declaração “in abstracto” da invalidade da portaria ministerial impugnada, sem qualquer efeito concreto que daí lhe pudesse sobrevir, o que redundaria, segundo o d. Juízo “a quo”, no reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/73, art. 267, inc. VI, atual art. 485, inc. VI).

Por primeiro, considero que a pretensão de invalidação de um ato administrativo federal, ainda quando erigida à condição de objeto de uma demanda, não constitui pedido juridicamente impossível, pois se trata de pretensão admitida por nosso ordenamento jurídico (CR/88, art. 102, inc. I, “a”). O caso seria, portanto, de reconhecimento da carência de ação da parte autora, por inadequação da via eleita, já que pretensões que tais somente poderiam ser deduzidas em ações de controle concentrado de normas, para as quais a autora, por evidente, não possui legitimidade ativa “ad causam”.

De toda sorte, a mim me parece que a parte autora soube deixar evidenciado na petição inicial que a declaração de nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 não era o objetoda demanda, mas sim e tão somente a causa de pedir (fundamento jurídico) de uma pretensão (pedido) consistente no reconhecimento judicial do direito de não realizar pagamentos a título de adicional de periculosidade a seus empregados – notadamente aqueles que se utilizam de motocicletas para o desempenho de seu mister –, abstendo-se a ré de lhe exigir comportamento diverso que tivesse por base jurídica a portaria ministerial em xeque.

A solução que trago à colação, ademais, coaduna-se com o comando do artigo 322, § 2o, do CPC/2015, a dizer que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, bem como com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a pontificar que inocorre julgamento ultra ou extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o conteúdo da peça inaugural (v.g. RESP-AgRg no 1.439,300/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.08.14, DJe 08.09.14; AG-RCDESP no 1.099.977/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.08.14, DJe 03.09.14).

Desse modo, procede a impugnação veiculada na apelação da parte autora, sendo caso de reforma da sentença impugnada.

Em termos de prosseguimento, considero aplicável na espécie a regra do artigo 1013, § 3o, inciso I, do CPC/2015, haja vista que se trata de reforma de apelação interposta de sentença terminativa, encontrando-se a causa regularmente processada e marcada por exauriente debate acerca da controvérsia, revelando, assim, condições de imediato julgamento de mérito.

No mérito, tenho que o caso seja de rejeição do pedido deduzido pela parte autora.

De saída, convém deixar registrado que a edição da Portaria MTE no 1.565/2014 – que introduziu na NR/MTE no 16 o Anexo 5 – teve por escopo regulamentar o artigo 193, § 4o, da CLT, inserido no ordenamento pela Lei no 12.997, de 18.06.2014, a considerar perigosas as atividades de trabalhadores em motocicletas, equiparando-as às demais operações perigosas previstas no dispositivo legal em tela, todas elas autorizadoras do pagamento de um adicional de salário em favor do empregado submetido ao risco então normatizado (§ 1o).

Faço o registro, enfim, para destacar que, embora se cuide de regulamentação de dispositivo inserto na CLT e que tenha por implicação o pagamento de adicional em favor de trabalhadores expostos a perigo, a causa de pedir aqui deduzida não se reporta a relações de trabalho específicas ou individualizadas, sendo a validade do próprio ato administrativo infralegal de regulamentação da lei o que se visa impugnar. Desse modo, embora a matéria controvertida tangencie a competência “ratione materiae” atribuída pelo constituinte à Justiça do Trabalho (CR/88, art. 114, em especial I e IX), sobreleva o caráter de direito administrativo (regulatório) da controvérsia, a ser dirimida, portanto, pela Justiça Federal, na forma do artigo 109, inc. I, da Constituição da República. Nesse sentido, outrossim, colaciono precedente específico do C. STJ: CC no 163.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16.04.2019.

Em prosseguimento, tem-se que a impugnação à validade da Portaria MTE no 1.565/2014 está centrada na alegação de que não teriam sido respeitadas as etapas e prazos para o estudo e a edição da norma regulamentar previstas na Portaria MTE no 1.127/03.

A construção dos regulamentos de segurança e saúde no trabalho era realizada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego adotando um sistema tripartite paritário, composto por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, todos assentados no CTTP – Comissão Tripartite Paritária Permanente. A Portaria no 1.127, de 02.10.2003 – hoje revogada pela Portaria MTb no 1.224, de 28.12.2018 –, estabelecia procedimentos para a elaboração dessas normas regulamentadoras.

As formalidades para edição da norma regulamentadora foram sumariadas pela União na Nota Técnica no 32/2015/CGNOR/DSST/SIT, documento esse que foi anexado ao processo (fls. 83/97) e do qual extraio o seguinte excerto relevante, “verbis”:

“(...) Em síntese, o processo de regulamentação inicia-se com a formulação de minuta de texto técnico básico e segue as seguintes etapas: consulta pública, discussão tripartite, análise final e, finalmente, publicação. A formulação da minuta do texto básico é feita por um Grupo Técnico - GT, composto exclusivamente por representantes do Governo, e se trata da proposta de regulamentação apresentada pelo MTE à sociedade, que é publicada no Diário Oficial da União DOU para consulta pública por 60 (sessenta dias). Recebidas as contribuições da sociedade, institui-se o Grupo de Trabalho Tripartite - GTT, que terá o prazo de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis por 60 (sessenta) dias, para analisar as sugestões recebidas, elaborar a proposta de regulamentação do tema e apresentá-las a CTPP. Em relação a estes prazos, cumpre ressaltar que os prazos acima são entendidos como "até 120 dias", e prorrogáveis por "até 60 dias". Realizada a discussão no GTT, a proposta é apresentada para a CTTP. Caso seja aprovada a proposta pela CTPP, em deliberação na qual se persegue sempre a construção do consenso entre seus membros, o texto é publicado no DOU. Por outro lado, como nem sempre é possível obter o consenso em um debate que coloca frente a frente capital e trabalho, o parágrafo único do Art. 7° da Portaria 1127/2003 dispõe: “Parágrafo único. As deliberações da CTPP serão tomadas perseguindo sempre a construção do consenso entre seus membros, cabendo à SIT decidir sobre a questão que permanecer controversa.”

Conforme narrado pela União na nota técnica supracitada, esse foi, em síntese, o iter de discussões percorrido pela Portaria MTE no 1.565/2004 até a sua publicação: i) o texto técnico básico foi elaborado pelo Grupo de Trabalho e submetido a consulta pública por 60 dias (até 13.09.2014); ii) em 29.07.2014, foi realizada reunião pela CTPP, com representantes do governo, trabalhadores e empregadores, sendo solicitada, verbalmente, com registro em ata, a indicação de membros para composição do Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) até o dia 20.08.2014, prazo esse observado apenas pela representação dos trabalhadores; iii) em 16.09.2014, o coordenador da bancada patronal foi informado, por e-mail, sobre as datas previstas para ocorrer a primeira reunião do GTT, sendo novamente solicitada a indicação de representantes para compor o grupo; iv) mesmo sem a indicação de representantes dos empregadores, a compilação das sugestões da consulta pública foi remetida, em 22.09.2014, ao representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC; v) no dia 25.09.2014, ocorreu a primeira reunião do GTT, sem a presença de representantes dos empregadores, embora devidamente cientificados; vi) em 07.10.2014, ocorreria uma segunda reunião do GTT, adiada para 08.10.2014 a pedido do coordenador da bancada patronal; vii) em 02.10.2014, ocorreu a formalização das indicações dos representantes de empregadores para o GTT; viii) no dia 08.10.2014, ocorreu a segunda reunião do GTT, a qual, após iniciada, “foi abruptamente interrompida por um manifesto de cerca de trinta representantes do segmento patronal do motofrete, que invadiram a sala sob o argumento que não se sentiram representados e, por isso, resolveram acompanhar a reunião, o que gerou exaltação de ânimos” (fl. 93); ix) em 10.10.2014, os empregadores apresentaram contraproposta ao texto que fora aprovado na primeira reunião do GTT, sendo rejeitada a contraproposta pelos representantes dos empregados.

Tudo somado, verifica-se dos fatos trazidos a conhecimento do Poder Judiciário pela União Federal, que houve observância de todas as etapas previstas na Portaria no 1.227/2003, com amplas possibilidades conferidas ao patronato para participação na elaboração do texto final da norma regulamentadora. O que ocorreu, em verdade, foi o esgotamento das tratativas para o atingimento do consenso para a edição da norma regulamentadora, mormente à constatação de que interessava aos representantes dos empregadores a protelação das discussões acerca dela, pois os efeitos financeiros decorrentes do artigo 193, § 4o, da CLT (leia-se: pagamento de adicional de periculosidade aos trabalhadores) somente poderiam ser exigidos a partir da edição do ato infralegal. Ao cabo, esgotadas as tentativas de obtenção de um texto consensual, a questão foi elevada à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) para prosseguimento dos trabalhos de regulamentação da lei, o que se encontra estabelecido na própria norma procedimental (art. 7o, parágrafo único, da Portaria MTE no 1.772/2003) e constitui regra de fechamento de palmar legalidade, pois não pode o Poder Executivo furtar-se ao poder-dever de editar normas regulamentares do texto legal, ainda que não atingido o consenso em colegiados de composição heterogênea, tais como aqueles aqui discriminados.

Dessa forma, por não se vislumbrar qualquer vício procedimental na elaboração da norma infralegal impugnada, sendo, ademais, legítimo e razoável que o Estado não chancele atuação voltada à protelação da edição de norma regulamentadora de texto legal, o caso é de improcedência do pedido inicial.

Considerando-se, por fim, que a sentença foi tornada pública em 07.03.2016 (fl. 135), considero inaplicável na espécie a regra de majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do CPC, na linha do Enunciado Administrativo no 7/STJ (“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”). Fica a verba honorária, portanto, mantida nos termos em que arbitrada na sentença recorrida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, o que faço para, reformando a sentença terminativa, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PORTARIA MTE No 1.565/2014 – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA PORTARIA MTE No 1.227/2003 – SENTENÇA TERMINATIVA – IMPUGNAÇÃO EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 322, § 2o, DO CPC – REFORMA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – ARTIGO 1013, § 3o, INC. I, DO CPC – VALIDADE DA PORTARIA IMPUGNADA, TENDO SIDO RESPEITADO O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PARA CRIAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA – INTERESSE DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES EM PROTELAR A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE TEXTO LEGAL QUE NÃO PODERIA SER CHANCELADO PELO ESTADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – PEDIDO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença terminativa e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.